Tribunal: TJDFT
Processo: 0714402-35.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS – REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO CONDICIONADA AO PRÉVIO ACORDO ENTRE AS PARTES OU AO AUMENTO CONSIDERÁVEL DOS SERVIÇOS CONTRATADOS – INOCORRÊNCIA – COBRANÇA RELATIVA AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NESSE PERÍODO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – INTELIGÊNCIA DO ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO IMPROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. De acordo com a cláusula sexta, parágrafo segundo, do negócio jurídico objeto desta lide, o reajuste da prestação mensal devida pelo réu dependia de comum acordo entre as partes ou de considerável aumento dos serviços contratados.

2. Não havendo nos autos elementos probatórios que demonstrem o preenchimento dos requisitos estabelecidos na mencionada cláusula contratual, revela-se incabível o reajuste pleiteado pelo autor, sendo inservível para essa finalidade a planilha de débito unilateralmente produzida por ele.

3. A cobrança feita pelo autor somente pode abarcar o período em que foi efetivamente demonstrada a prestação de serviços contábeis em favor do réu, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa daquele, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico pátrio (art. 884 do Código Civil).

4. Recurso improvido. Majoração dos honorários advocatícios arbitrados em desfavor do autor/apelante de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor excedente cobrado, por força do art. 85, §11, da legislação processual.